Tribunal: TJES
Processo: 0034626-48.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034626-48.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.

De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.
2.

Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034626-48.2017.8.08.0035

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS - APASOD

APELADO:
BANCO BANESTES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 312-314) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública
, proposta pela APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências, ora Apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da Associação, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 317-329) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que as associações são instrumentos para a defesa dos direitos metaindividuais, podendo tutelar judicialmente interesses difusos na modalidade de substituição processual sem autorização prévia de seus membros pois essa dispensa decorre da própria essência do interesse tutelado.

A parte autora ajuizou Ação Civil Pública (ACP) alegando, em síntese, que os estabelecimentos do Banco Banestes S/A não tem observado as normas gerais para acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, razão pela qual pugna pela sua condenação a obrigação de fazer consubstanciada na realização das adequações necessárias à garantir acessibilidade.

A sentença foi proferida no sentido de que “
não havendo nos autos autorização expressa dos associados da requerente, individualmente ou mediante assembleia, e nem mesmo previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação, mister se faz reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da Associação Autora
”.

Na sentença o MM Juiz de 1º grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o fundamento de que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE nº 573.232/SC, firmou entendimento segundo o qual a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar sua atuação em juízo em defesa dos direitos de seus filiados, sendo indispensável, para este fim, a declaração expressa previsto no artigo 5º, XXI da Constituição Federal.

Contudo, é necessário destacar que o caso vertente não se refere à representação do ente associativo em face de direitos individuais homogêneos de seus associados, mas sim da tutela de direitos difusos, uma vez que o direito de acessibilidade possui titularidade indeterminada e indeterminável.

Trata-se, assim,
de situação diversa
, não de representação processual, mas sim de substituição processual, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.

Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. [...]
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Associação, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da Ação Coletiva, oriunda do Mandado de Segurança Coletivo acima referido, deverá alcançar todos os integrantes da categoria. (AgInt no AREsp 1.304.797/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018).
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1853378/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)

Este também é o entendimento perfilhado por este e. Tribunal (TJES), conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E PORTADORES DE OUTRAS DEFICIÊNCIAS. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO E COLETIVO. REPRESENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão autoral não alcança tão somente os associados vinculados a apelante, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as associações podem demandar em juízo em favor de todos que se encontram na mesma situação fática alcançada pelos fins institucionais daquela, mesmo em relação aqueles que não sejam associados. 2. Assim, em que pese o Juízo na origem tenha se posicionado pela aplicação dos efeitos do RE nº 573.232/SC, com repercussão geral, não se atentou para o fato de que o mesmo Supremo Tribunal Federal acolheu embargos de declaração no RE nº 612.043/PE para esclarecer que aquele aresto somente alcança as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, limitadas aos interesses individuais dos titulares do direito controvertido, ou seja, sem caráter de direito coletivo o qual não é discutido em ação civil pública. Precedentes TJ/ES.
3. O direito quanto à acessibilidade possui titularidade indeterminada e indeterminável, sendo dispensável, portanto, a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, na medida na presente hipótese trata-se de direito difuso, pois transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos)
.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170299420, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE DO SUPREMO. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À FASE INSTRUTÓRIA.
1. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC).
Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988). 2. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual. 3. No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a Ação Civil Pública, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170326516, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 09/09/2021)

Por fim, em relação aos requisitos previstos no artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b” da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)
, que tratam da legitimidade ativa das associações, encontram-se os mesmos devidamente satisfeitos, uma vez que a Apelante está constituída há mais de um ano e tem, dentre as suas finalidades, a defesa dos direitos transindividuais pleiteados (fls. 17-22).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, anulando a sentença, reconhecer a legitimidade ad causam da Associação Autora e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.